Tribunal: TJPA
Processo: 0802833-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802833-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO KALLIL DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL NA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, sustentando: (i) a nulidade da busca pessoal e consequente ilicitude das provas obtidas; (ii) a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (iii) a desproporcionalidade da segregação cautelar diante da quantidade apreendida; e (iv) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Deve-se analisar se: (i) a abordagem policial e a busca pessoal que resultaram na apreensão da droga foram lícitas; (ii) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal; (iii) há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar; e (iv) se as medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No que tange ao pedido de reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e ao consequente trancamento da ação penal, a questão demanda análise probatória aprofundada, incompatível com o rito célere do habeas corpus. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a manifesta ilegalidade da prova obtida.

4.

A prisão preventiva foi inicialmente decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 900,4g de maconha, forma de acondicionamento e contexto da abordagem, além da necessidade de garantia da ordem pública. A posterior decisão que manteve a custódia cautelar reforçou esses fundamentos, destacando que o paciente possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade significativa de droga e a reincidência são elementos suficientes para justificar a segregação cautelar e afastar a aplicação de medidas alternativas.

6.

No que concerne à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, verifica-se que a segregação se faz necessária e proporcional, diante da reincidência e da periculosidade do paciente. Nos termos da jurisprudência consolidada, a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não assegura, por si só, o direito à liberdade provisória quando há elementos concretos que justificam a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos, observando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O trancamento da ação penal ante o reconhecimento da nulidade da busca pessoal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, manifesta ilegalidade na persecução penal. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas exige a comprovação da ausência de risco à ordem pública, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 244, 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC nº 908667/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/06/2024; STJ - AgRg no RHC nº 190259/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/10/2024; STF - HC nº 214290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2022; TJ-PA - HC nº 0820153-54.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2024; TJ-PA - HC nº 0812345-67.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra, Seção de Direito Penal, julgado em 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrada em favor de
MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, nos autos do processo nº 0826962-84.2024.8.14.0401.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que as razões apresentadas pelo juízo de origem não encontram suporte fático nos autos. Alega, ainda, que a quantidade de droga apreendida (900,4 gramas de maconha, incluindo embalagens) não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar a segregação cautelar, sobretudo porque se trata de substância de baixo poder alucinógeno.

Argumenta que a busca pessoal que originou a abordagem do paciente foi ilegal, uma vez que se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia para a verificação da suspeita. Sustenta que a ausência de fundada suspeita torna ilícita a apreensão realizada, o que acarreta a nulidade da prisão e a necessidade de seu relaxamento.

Afirma, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito e primariedade, além de ser arrimo de família, sustentando seu filho menor. Defende que, caso não seja concedida a liberdade provisória,

medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento da ação penal.

Requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, seja pelo reconhecimento da nulidade da busca pessoal, pelo relaxamento da prisão ou pela substituição da custódia por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Recebidos os autos, ID 24942669, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 25018087, a autoridade coatora prestou informações, destacando que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, com base na materialidade do crime e nos indícios veementes de autoria, os quais demonstram a possibilidade de reiteração delitiva, justificando a necessidade da medida constritiva para garantia da ordem pública e da paz social. Pontuou, ainda, que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que persistem os motivos ensejadores da segregação cautelar, reforçando que a decisão encontra-se devidamente embasada na gravidade concreta da conduta do agente.

Por fim, esclareceu que, em consulta à certidão atualizada de antecedentes criminais, verificou-se que o paciente não é primário, registrando maus antecedentes, afastando, assim, a alegação de condições pessoais favoráveis aptas a justificar a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares.

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, em ID 25221184, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço parcialmente
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção indevida de sua prisão preventiva, sendo sustentadas, como teses defensivas, a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, a ilicitude da busca pessoal que originou a abordagem, a desproporcionalidade da segregação cautelar diante da quantidade apreendida e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

No que concerne ao pedido de reconhecimento da ilicitude da busca pessoal, bem como ao consequente trancamento da ação penal e relaxamento da prisão preventiva, entendo que não merece ser conhecido.

Na hipótese dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e foi preso em flagrante durante abordagem policial, motivada por informações prévias de que ele comercializava entorpecentes na Rua Principal da Invasão Parque Vitória, Bairro Pratinha II. Durante a abordagem, os agentes de segurança realizaram a busca pessoal e encontraram 8 (oito) tabletes pequenos e 3 (três) porções de maconha, totalizando 900,4 gramas, além de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em espécie.

Nada obstante, a avaliação sobre a regularidade da medida e a versão fática apresentada nos autos originários exige amplo revolvimento probatório, o que se mostra incompatível com o rito célere do habeas corpus. Assim, a análise do pedido anulatório deve ser realizada no âmbito da instrução criminal, consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. PERDA DO OBJETO. PLEITO REVOGATÓRIO PREJUDICADO.

1. Revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura clausulado em favor do paciente, resta configurada a perda superveniente do objeto do mandamus quanto ao alegado constrangimento ilegal decorrente da custódia cautelar.

TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA . SUPOSTA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO MANDAMENTAL . PERSECUÇÃO PENAL EM FASE EMBRIONÁRIA. RISCO DE CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO.

2. Consoante diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia” (AgRg no HC n . 875.312/PR).

3. Na hipótese dos autos, o coacto foi flagranteado durante abordagem policial, com realização de busca pessoal e apreensão de 13 embalagens de maconha, 22 petecas de cocaína e R$ 20,00 em espécie.

4. Nada obstante, a avaliação acerca da regularidade da medida, bem como sobre a versão fática declinada nos autos originários, é medida que exige amplo revolvimento fático probatório, medida incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, o que desloca a análise do pleito anulatório para o âmbito da instrução criminal, conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

5. Sendo assim, inviável o trancamento de ação penal com base em elementos informativos do inquérito não corroborados por prova judicializada, incidindo, neste particular, o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que em hipóteses semelhantes, entende não ser recomendável, à vista do o momento processual da ação penal, o reconhecimento de nulidade probatória pela via estreita do habeas corpus, porquanto “faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão”
(AgRg no HC n . 880.115/SP). IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. (...). Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006 . ALEGAÇÃO DE QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ESTARIA BASEADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. EVENTUAIS INCURSÕES ACERCA DA ILEGALIDADE DAS PROVAS IMPLICARIAM NO REVOLVIMENTO DO PRÓPRIO ACERVO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL, O QUE É VEDADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA . ILEGALIDADE NA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO, HAVIA DENÚNCIAS A RESPEITO DO PACIENTE, INFORMANDO QUE O MESMO ATUAVA COM TRÁFICO DE DROGAS. DECISUM SE ENCONTRA MOTIVADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO CONSIDERÁVEL DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS POR PARTE DO COACTO, CASO PERMANEÇA EM LIBERDADE, POIS O COACTO JÁ RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS, INCLUSIVE UM DELES COM SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS . ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso. Precedentes do STJ;

2 . A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, a peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do artigo 41, do CPP. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a persecutio criminis. Logo, há justa causa para a ação penal.
Eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicariam, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de writ, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória. Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do writ, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em Habeas Corpus. Assim, a declaração de nulidade de todo o acervo probatório e o consequente trancamento prematuro da ação penal é providência demasiadamente precipitada;

3. Decisum se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319, do CPP . O juízo inquinado coator motivou na manutenção da prisão preventiva, pois o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, uma vez que já responde a outros procedimentos criminais, inclusive um deles com sentença condenatória por tráfico de drogas;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08201535420238140000 18642975, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/03/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, entendo ser inviável o trancamento da ação penal com fundamento em elementos informativos do inquérito que não tenham sido corroborados por prova judicializada. Ressalto, ainda, que o acolhimento indiscriminado de pedidos dessa natureza pode resultar no cerceamento da acusação, uma vez que o Ministério Público possui a oportunidade, durante a fase instrutória, de demonstrar a legalidade da prova produzida.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE . NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022) . 2. No caso em tela, após receberem notícia de crime de roubo, os policiais instauraram inquérito para investigação das circunstâncias do delito e identificaram o veículo utilizado pelo autor na prática do crime, com especificações quanto ao modelo, à cor e ao número de placa. Após, um veículo com essas mesmas características foi visto por agentes policiais trafegando em via pública, motivo por que procederam à abordagem. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de buscas pessoal e veicular, nos termos do art . 244 do CPP e do entendimento desta Corte Superior.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da tese de nulidade da apreensão específica de aparelhos celulares no curso da abordagem pessoal, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4 . O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.

5. No caso, o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 190259 SC 2023/0420325-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (GRIFEI).

No que tange à alegação de ausência de justa causa e de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar
, verifico que o magistrado monocrático
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, fundamentando sua decisão de forma concreta nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Nesse sentido, é esclarecedor transcrever trecho da decisão supracitada (ID 24885575):

“... O exame do pedido evidencia que não há como acolher as alegações da defesa de modo que a mantença da custódia cautelar no caso vertente é medida necessária para garantir a ordem pública, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art.319 do CPP, considerando que a decisão que decretou a segregação preventiva indicou de modo concreto e inequívoco a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração criminosa, indicando ser contumaz na prática desse delito, haja vista a quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante.

Muito embora o delito não tenho sido cometido mediante violência e grave ameaça, verifico, por meio da certidão de antecedentes criminais de
ID135157192
que o acusado é reincidente, pois registra condenação penal transitada em julgado, no proc.nº0030322-07.2017.8.14.0401 pelo crime previsto no art.157, §2º, inciso II, do CPB, cuja pena imposta foi cumprida no proc.de execução (SEEU) nº0006336-87.2018.8.14.0401.

O retrospecto processual acima demonstra que o fato em apreço não é evento isolado na vida pregressa do acusado, havendo fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que evidenciado a contumácia delitiva do acusado.

Desta feita, há concretos indícios de que o denunciado, ao ser posto em liberdade, continuará ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública. (...).

ISTO POSTO, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311, e 312, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA postulada em favor do nacional MARCIO KALLIL DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, por entender que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública...”

Por oportuno, colaciono excerto da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 25018091):

“... A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva,
concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.
(...).

O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de
900,4 gramas de maconha (Laudo Pericial nº 2024.01.004875 - QUI)
, com características típicas da traficância, além do fato de possuir antecedentes criminais (certidão em anexo), estando presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade,
fumus comissi delict e periculum libertatis, razão pela qual deixo de acolher o pleito de liberdade provisória.

A quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que o autuado adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. (...).

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA, nos termos do art. 310, inciso II e art. 312 c/c art. 313, inciso II, todos do CPP...”

Logo, o Juízo fundamentou adequadamente tanto a conversão da prisão em flagrante em preventiva quanto sua manutenção, apresentando lastro concreto e válido para legitimar a restrição da liberdade do paciente. Dessa forma, restou atendida a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais, uma vez que foram devidamente demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Conforme destacado pelo magistrado, foi apreendida uma quantidade significativa de drogas em posse do paciente, totalizando 900,4g de maconha. Além disso, ele possui condenação com trânsito em julgado em 13/09/2019, nos autos do processo nº 0030322-07.2017.8.14.0401, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo a pena imposta sido cumprida no processo de execução penal (SEEU) nº 0006336-87.2018.8.14.0401.

Os elementos concretos extraídos dos autos evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, e evitar o risco de reiteração delitiva,

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DA DROGA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida com o paciente (465g de maconha, fracionadas em 9 porções; e 25g de cocaína, fracionadas em 25 porções) e a reincidência específica demonstram, respectivamente, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, constituindo, assim, fundamentação idônea na decretação da prisão cautelar, visando a garantia da ordem pública
2. Considerando o quadro fático delineado na origem, o acolhimento da tese da defesa de que não foi o recorrente que dispensou as drogas demanda reexame aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus .3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 908667 SP 2024/0146302-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - A descrição fática trazida nos autos configuraram justa causa para abordagem policial - os policiais afirmaram que avistaram o veículo do recorrente em alta velocidade, sendo que, ao perceber a aproximação da equipe policial, tentou evadir, arremessando algo pela janela - não havendo assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada
. 3 - Não há qualquer ilegalidade no decreto prisional consubstanciado na quantidade da droga (500 g de maconha) e na reiteração delitiva.
4 - Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 179.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (GRIFEI).

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022) (GRIFEI).

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto,
conheço

em parte
da ordem e, na parte conhecida, a
denego.

É o
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/03/2025